Tribunal: TJMT
Processo: 1080582-24.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080582-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ NEGREIROS HOHLENWERGER - CPF: 003.697.601-66 (APELADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Civil e Do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização. Furto em Estabelecimento Comercia. Responsabilidade Objetiva. Súmula nº 130 do STJ. Falha na Prestação do Serviço. Dano Moral Configurado. Danos Materiais Não Comprovados. Redução do Quantum Indenizatório. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou supermercado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de furto ocorrido em estacionamento do estabelecimento, afastando os danos materiais por ausência de comprovação dos bens subtraídos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição na sentença ao reconhecer o dano moral e afastar os danos materiais; (ii) verificar se restou comprovada a ocorrência do furto e a falha na prestação do serviço; (iii) examinar a incidência da responsabilidade objetiva da fornecedora à luz da Súmula nº 130/STJ; e (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição na sentença, pois os danos material e moral constituem espécies autônomas de reparação civil, passíveis de reconhecimento independente, conforme o conjunto probatório produzido nos autos.

4. A ocorrência do furto restou suficientemente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.304205 e pelo Auto de Investigação Preliminar nº 212.11.2023.30475, elaborado pela Polícia Judiciária Civil com base em imagens extraídas do sistema de monitoramento do próprio estabelecimento comercial.

5. A disponibilização de estacionamento pelo supermercado constitui serviço acessório destinado à captação de clientela, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e da Súmula nº 130/STJ.

6. O dano moral é configurado pela violação da legítima expectativa de segurança do consumidor, ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano, ainda que ausente comprovação dos danos materiais alegados.

7. O valor da indenização fixado na origem mostra-se excessivo diante das circunstâncias concretas do caso e dos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, impondo-se a sua redução para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O supermercado responde objetivamente por furto ocorrido em estacionamento disponibilizado aos consumidores. 2. A ausência de comprovação dos danos materiais não impede o reconhecimento do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço. 3. O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando fixado em montante excessivo.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 17; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 37/STJ; Súmula nº 130/STJ; STJ, AgRg no AREsp nº 850198/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 15.09.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1008160-51.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1080582-24.2024.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ANA BEATRIZ NEGREIROS HOHLENWERGER, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por entender configurada falha na prestação do serviço em razão de furto ocorrido no estacionamento do estabelecimento comercial, além de reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 130 do STJ (Id. nº 358154414).

Contudo, a sentença, afastou o pedido de indenização por danos materiais, sob o fundamento de ausência de comprovação inequívoca acerca dos bens alegadamente subtraídos, sendo as partes condenadas, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A apelante SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA sustenta que a decisão recorrida incorre em evidente contradição, uma vez que o juízo
a quo
afastou a condenação por danos materiais pela ausência de provas da existência dos bens, mas, simultaneamente, considerou o mesmo evento apto a gerar abalo moral indenizável.

Assevera que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), enfatizando que a nota fiscal acostada aos autos está em nome de terceira pessoa e que os orçamentos apresentados são posteriores à data do alegado sinistro, o que retira a verossimilhança das alegações iniciais quanto à preexistência dos objetos no veículo.

Aduz que a manutenção da condenação por danos morais sem a comprovação do fato gerador (o furto dos bens de valor) viola os princípios da responsabilidade civil, sustentando, ainda, a configuração de excludentes de responsabilidade por fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima, que teria agido com negligência ao deixar pertences em local exposto.

Defende que o episódio narrado não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo lesão a direito da personalidade que fundamente a condenação, especialmente pela ausência de prova robusta do dano e do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o prejuízo alegado.

Enfatiza, em caráter subsidiário, que o montante fixado em R$ 15.000,00 a título de indenização mostra-se exorbitante e desproporcional à realidade dos autos, pugnando pela sua minoração para valores entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da apelada.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, eventualmente, reduzido o
quantum
indenizatório fixado (Id. nº 358154416).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 358154419).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade civil da requerida por furto ocorrido em estacionamento de supermercado, bem como à configuração de dano moral indenizável e à adequação do quantum fixado na origem.

No caso, a autora alegou que estacionou seu veículo nas dependências do estabelecimento comercial da requerida e, ao retornar, constatou o arrombamento do automóvel e a subtração de objetos que se encontravam em seu interior.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos materiais, diante da ausência de comprovação suficiente quanto aos bens alegadamente subtraídos e aos respectivos valores.

A apelante sustenta, em síntese, a existência de contradição na sentença, a ausência de prova do furto, a inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ, a ocorrência de fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor indenizatório.

Inicialmente, não há contradição no fato de a sentença ter afastado os danos materiais e, simultaneamente, reconhecido a existência de dano moral.

Isso porque os danos material e moral constituem espécies autônomas de reparação civil, podendo ser reconhecidos independentemente, conforme o conjunto probatório produzido nos autos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no enunciado da Súmula 37, segundo o qual: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.”

Na hipótese, o magistrado singular afastou os danos materiais em razão da insuficiência de prova quanto à efetiva propriedade dos bens e aos respectivos valores. Todavia, tal circunstância não impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço nem afasta o dano moral decorrente da violação da legítima expectativa de segurança do consumidor.

Quanto à ocorrência do furto, verifica-se que o evento foi registrado por meio do Boletim de Ocorrência nº 2023.304205 e corroborado pelo Auto de Investigação Preliminar nº 212.11.2023.30475 (Ids. nº 358154360 e 358154361), elaborado pela Polícia Judiciária Civil com base nas imagens extraídas do sistema de monitoramento do próprio estabelecimento comercial.

O relatório policial descreve a dinâmica dos fatos, consignando o momento em que a autora estaciona o veículo, a aproximação do suspeito, o acesso ao interior do automóvel e a posterior retirada dos objetos.

Assim, a prova produzida nos autos não se limita a relato unilateral da parte autora, encontrando respaldo em documentação oficial produzida por autoridade pública, lastreada em imagens fornecidas pela própria requerida.

No tocante à responsabilidade civil da apelante, incide, na hipótese, a orientação consolidada na Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

A disponibilização de estacionamento aos consumidores, ainda que gratuito e sem controle individualizado de acesso, constitui serviço acessório vinculado à atividade empresarial, destinado à captação de clientela e ao incremento da atividade econômica, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. "A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da Súmula 130 do STJ” (REsp 1269691/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 5/3/2014). 2. No caso concreto, o Tribunal a quo, com base no suporte fático apresentado nos autos, decidiu pela presença dos requisitos ensejadores da reparação civil. A reforma de tal entendimento requer o reenfrentamento do arcabouço fático da causa, atraindo, no caso, a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 850198 RN 2016/0018763-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017)

Inclusive, em caso semelhante, esta Egrégia Corte Estadual reconheceu que, em hipóteses dessa natureza, o dano moral é considerado
in re ipsa
, por decorrer da própria ocorrência do fato lesivo. Veja:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR EQUIPARADO. DANO MORAL E MATERIAL. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA RITA DA SILVA BERGAMASCHI e SERGIO ROBERTO DA SILVA, julgou procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de R$ 111.589,90, a título de danos materiais pelo furto de veículo em estacionamento do supermercado, além de R$ 5.000,00 para cada autor por danos morais, com honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se há legitimidade ativa da proprietária do veículo para postular a indenização; (ii) verificar a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, à luz da Súmula 130 do STJ; (iii) examinar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais; e (iv) avaliar a legalidade da cumulação de correção monetária e juros de mora com a aplicação da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A proprietária do veículo possui legitimidade ativa, uma vez que, nos termos do art. 17 do CDC, equipara-se a consumidor qualquer vítima do evento danoso, sendo ela diretamente prejudicada pelo furto do bem de sua titularidade.

4 - A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica dos autores, cabendo à ré demonstrar a regularidade do serviço de segurança — ônus do qual não se desincumbiu.

5 - A relação jurídica é de consumo, sendo o estacionamento um serviço acessório oferecido para captação de clientela, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme Súmula 130 do STJ.

6 - jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais por furto de veículo em seu estacionamento, independentemente de cobrança pelo serviço ou da presença do proprietário no local.

7 - O valor fixado a título de danos materiais (R$ 111.589,90) encontra respaldo na Tabela FIPE e nos documentos dos autos, não merecendo redução.

8 - A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os transtornos e a violação à confiança no serviço prestado.

9 - A fixação dos consectários legais deve observar o entendimento consolidado no REsp 1.102.552/CE, sendo vedada a cumulação da taxa SELIC com outros índices. A metodologia híbrida utilizada na sentença deve ser corrigida para aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 30/08/2024, evitando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A proprietária do veículo subtraído em estacionamento de supermercado possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais, sendo equiparada a consumidor nos termos do art. 17 do CDC.

2 - O supermercado responde objetivamente por furto de veículo ocorrido em seu estacionamento, conforme dispõe a Súmula 130 do STJ.

3 - A inversão do ônus da prova é cabível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

4 - A indenização por danos morais é devida nos casos de furto de veículo em estacionamento comercial, não se tratando de mero aborrecimento.

5 - A taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, deve incidir de forma exclusiva a partir da data de sua aplicação, sendo vedada a cumulação com outros índices.

6 – Recurso parcialmente provido apenas para determinar que, partir de 30/08/2024, incida exclusivamente a taxa SELIC, vedada qualquer cumulação, nos termos do REsp 1.102.552/CE.

(N.U 1008160-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

Também não prospera a tese de fortuito externo ou de culpa exclusiva da vítima.

A ocorrência de furtos em estacionamentos de estabelecimentos comerciais insere-se no âmbito do risco inerente à atividade econômica desenvolvida, configurando fortuito interno, insuficiente para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação narrada nos autos ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da falha na prestação do serviço e da violação da legítima expectativa de segurança do consumidor.

Todavia, embora configurado o dever de indenizar, verifica-se que os elementos constantes dos autos não evidenciam repercussão extraordinária apta a justificar a fixação da indenização em patamar elevado.

Com efeito, não houve comprovação dos danos materiais alegados, tampouco demonstração concreta de consequências excepcionais à esfera psíquica da autora, circunstâncias que devem ser consideradas na definição do quantum indenizatório.

Nesse contexto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, o valor arbitrado na origem mostra-se excessivo.

Dessa forma, reputo mais adequado reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia suficiente para compensar os transtornos suportados pela autora e atender ao caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026